Tribunal: TJDFT
Processo: 0718225-39.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718225-39.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANY GOUVEA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE LTDA - ME, ADA RUBIA GOUVEA MOREIRA, ZEILA FAGUNDES GOUVEA MOREIRA APELADO: MONICA PEREIRA DA SILVA, MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI, WELLINGTON FAGUNDES DE LIRA, WANDILENE MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por WANY GOUVÊA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE EIRELI – ME, ADA RUBIA GOUVÊA MOREIRA e ZÉLIA FANGUNDES GOUVÊA MOREIRA contra sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de conhecimento proposta por WELLINGTON FAGUNDES DE LIRA e WANDILENE MACEDO em desfavor das apelantes e de MÔNICA PEREIRA DA SILVA e MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI julgou o feito nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo o feito extinto, sem exame do mérito, na forma do art. 487, VI, do CPC, em relação às rés ADA RUBIA GOUVÊA MOREIRA, ZÉLIA FANGUNDES GOUVÊA MOREIRA, MÔNICA PEREIRA DA SILVA e MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI. Quanto à requerida WANY GOUVÊA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE EIRELI – ME, adentro o mérito e julgo PROCEDENTES os pedidos para: a) decretar a rescisão do contrato de serviços de creche referentes ao ano de 2020 (ID 81972276); b) determinar à ré a devolução das cártulas de cheque referentes às mensalidades de abril a dezembro de 2020 (numeração sequencial 850440 a 850448), no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo de eventual conversão em perdas e danos, pelo valor do dano efetivamente apurado. Declaro resolvido o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno os autores ao pagamento de 80% das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos de ADA RUBIA GOUVÊA MOREIRA, ZÉLIA FANGUNDES GOUVÊA MOREIRA, MÔNICA PEREIRA DA SILVA e MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, sendo 25% para o patrono de cada ré. Condeno a WANY GOUVÊA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE EIRELI – ME ao pagamento de 20% das custas processuais, bem como da integralidade dos honorários advocatícios devidos em favor do patrono dos autores, que fixo em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC).” (ID 58667818) As apelantes sustentam que (ID 58667820: 1) os autores apresentaram ação monitória contra as rés; 2) “A nobre Sentenciante julgou extinto o processo alegando que ocorreu a compensação”; 3) no entanto, “o patrono da Empresa Autora faz jus ao recebimento do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §02° do CPC.”; 4) “a Empresa/Parte Ré tem o ônus de efetuar a devolução do (s) bem (ns) ou do (s) valor (es) correspondente (s) em face da fragilidade e deterioração.” Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar ou anular a sentença. Preparo recolhido (ID 58667822). As apeladas MÔNICA PEREIRA DA SILVA e MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI informaram não ter interesse jurídico na apresentação de contrarrazões (ID 58667827). Os apelados WELLINGTON FAGUNDES DE LIRA e WANDILENE MACEDO apresentaram contrarrazões. Requerem o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade (ID 58667829). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC dispõe que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Por sua vez, o art. 1.010, III, do CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”. Cabe ao apelante, portanto, impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Logo, somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal pode conhecer do recurso. A jurisprudência é firme no sentido de que o apelante não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Tampouco é admitida a mera repetição dos fundamentos apresentados na inicial ou na contestação, sem que fiquem claros os motivos pelos quais o recorrente discorda do entendimento manifestado na sentença. A título exemplificativo, registrem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. I. Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em desfavor de ex-prefeito municipal, alegando, em síntese, que o agente político teria determinado o não fornecimento de medicamentos aos munícipes, violando, em vista disso, os princípios da administração pública (art. 11 da Lei 8.429/92). Por sentença, julgou-se improcedente a ação. Interposto recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou-lhe provimento. Irresignado, o Parquet interpôs recurso especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, no bojo do qual afirmou negativa de vigência ao artigo 11, caput, da Lei n. 8.429/92. Em juízo de admissibilidade, o recurso foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com fundamento no enunciado da Súmula n. 7 do STJ. Adveio, então, a interposição de agravo, a fim de possibilitar a subida do recurso. II. O recurso não merece acolhida. Conforme já assentado pela Corte Especial deste Tribunal Superior ao julgar o EAREsp n. 746.775/PR, cujo julgamento foi concluído na sessão realizada em 19 de setembro de 2018, cabe ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo. III. No caso, o agravante deixou de impugnar especificamente o óbice apontado pelo Tribunal de origem, apresentando alegações genéricas e desconexas, sem qualquer remissão ao seu próprio caso. Em sua fundamentação, além de fazer menção à violação de artigos que não são objeto de discussão - art. 1.030, § 1o e 370, ambos do Código de Processo Civil -, transcreveu suposto trecho da decisão proferida pelo Tribunal a quo que não confere com a decisão constante nos autos. IV. Precedentes: EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 30/11/2018; AgInt no AREsp 1370436/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019; AgInt no AREsp n. 1.110.243/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 15/12/2017; RCD no AREsp n. 1.166.221/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 12/12/2017. V. Inexistindo impugnação à decisão que negou seguimento ao recurso especial, deixo de conhecer do agravo em recurso especial. (STJ - AREsp: 1465385 SP 2019/0068474-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2019)” – grifou-se “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido o recurso (art. 932, III, do CPC). (...) (Acórdão 1309434, 07039228420208070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021)” – grifou-se “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. ALEGAÇÕES VAGAS E GENERÍCAS SOBRE TEMAS DIVERSOS, ESPECIALMENTE SOBRE A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão, sob pena de não ser conhecido. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais a decisão não deve prevalecer. É necessário dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico buscado com o adotado pela decisão recorrida. Alegações vagas e genéricas, que não possuem relação com o problema jurídico a ser solucionado, não atendem ao princípio da dialeticidade. Apelação não conhecida. (TJ-DF 20150110831732 DF 0025280-76.2015.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 07/06/2017, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/06/2017. Pág.: 112-130)” – grifou-se Assim, deve o recorrente combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge. Deve, pois, indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. Admite-se a utilização de teses e premissas gerais nas razões recursais. Todavia, conforme salientado acima, é necessário que o apelante demonstre a correlação existente entre tais temas e os fundamentos da decisão impugnada, de modo a demonstrar, ao menos, onde se encontra o equívoco na conclusão monocrática. Não é o que ocorre. As apelantes não confrontam especificamente os fundamentos adotados na sentença. Ao contrário, apresentam razões dissociadas daquelas fundamentadas na decisão recorrida. Os autos tratam de “ação de rescisão contratual c/c obrigação de fazer”. As partes ADA RUBIA GOUVÊA MOREIRA, ZÉLIA FANGUNDES GOUVÊA MOREIRA, MÔNICA PEREIRA DA SILVA e MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI foram consideradas ilegítimas e o processo foi extinto sem resolução do mérito. Houve condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa aos advogados das mencionadas partes. O juízo julgou procedentes a rescisão contratual, bem como a obrigação de devolução das cártulas de cheque pela ré WANY GOUVÊA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE EIRELI – ME somente. Condenou a empresa ao pagamento de honorários advocatícios aos advogados dos autores, na devida proporção. Em suas razões, as apelantes se referem à hipótese de compensação de honorários, o que não possui qualquer correlação lógica com a sentença. A argumentação aborda tema desconexo da decisão. Evidente, portanto, a irregularidade formal do presente recurso, o que impõe o seu não conhecimento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao juízo de origem. Brasília-DF, 13 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator